Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014927-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUCIVALDO CONCEICAO MARTINS - CPF: 875.972.171-53 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLLA PERALTA MARTINS - CPF: 069.706.291-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica contra filha. Prisão preventiva. Ordem pública. Gravidade concreta.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado
em favor do paciente
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher (filha) e ameaça, no contexto de violência doméstica.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante da alegação de primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, com relatos de agressões físicas e ameaças proferidas contra a própria filha, no contexto de histórico de violência familiar.

4. A medida extrema foi considerada necessária à garantia da ordem pública, à prevenção de reiteração delitiva e à preservação da integridade física e psicológica da vítima.

5. O paciente possui histórico de condutas semelhantes, inclusive contra a genitora da vítima, o que afasta a suficiência de medidas cautelares alternativas.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum
libertatis
, conforme enunciado da jurisprudência local.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"A gravidade concreta da conduta, a reiteração de violência doméstica e a necessidade de proteção da vítima justificam a decretação e
manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados n. 29 do FONAVID e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogad
o

Gláucio Araújo de Souza

em favor de
Lucivaldo
Conceição Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
6 de maio
deste ano, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001407-46.2025.8.11.0008
, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal
praticada contra mulher (art. 129, §13, do código Penal)
;
e ameaça
(art.
147
do Código Penal). Os fatos em
referência
deram origem ao Inquérito Policial n.
1001436-96.2025.8.11.0008
.

Sustenta
,

o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema
;
acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que “
não há evidências que ele apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia reiterar nas condutas, especialmente porque, ao que tudo indica o acontecido consistiu fato isolado em sua vida
”
.

Afirma que a decretação da prisão preventiva
se
mostra desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não estaria sujeito ao cumprimento da pena em regime inicial fechado
, de modo que a manutenção da
sua prisão
cautelar configura indevida antecipação do cumprimento da sanção penal.

Aduz que não há qualquer indicativo de que, em liberdade
,
o

paciente
poderia reiterar nas condutas criminais, pois
é primário, tem residência
fixa e ocupação lícita,
sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com
a aplicação
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 281548893, momento em que foram dispensas as informações.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
291216880
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão reprochada, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar a aludida custódia
cautelar de
Lucivaldo
Conceição Martins
:

a
conveniência da
instrução criminal
e
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos.
Veja-se:

[...]
II. Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Decretação da Prisão Preventiva

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso delitos tipificados nos artigos Art. 147 e 129, § 13o, do CP, listando, inclusive,

que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

A vítima, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, esclarece ser filha do autor das agressões e relata que, desde a infância, presenciou episódios recorrentes de violência doméstica praticados por seu pai contra sua mãe, bem como sofreu, ela própria, agressões físicas por parte dele.

No dia dos fatos, relata que, na madrugada, ao retornar de uma festa e adentrar sua residência, foi imediatamente ameaçada pelo pai, que lhe disse que a agrediria. A declarante se dirigiu ao quarto onde seu filho dormia, momento em que seu pai invadiu o cômodo, proferiu ameaças do tipo “vou moer você no cacete”, puxou-a pelos cabelos e desferiu tapas em seu rosto. Durante a agressão, ela conseguiu acionar seu namorado, Pedro, que, ao ouvir seus gritos, retornou ao local e bateu à porta. O custodiado cessou momentaneamente a agressão e se dirigiu até a entrada da casa.

Pedro acionou a polícia, que ao chegar encontrou o agressor de posse de uma faca, com a qual pretendia feri-lo. Diante da resistência do acusado, os policiais precisaram usar força para contê-lo e realizar sua condução. Vejamos:

Depoimento da vítima
Maylla
Peralta Martins: “QUE relata a declarante que é filha do agressor e que desde criança presenciou a mãe ser agredida pelo pai e que também sempre sofreu agressões do pai; QUE a declarante relata que seu pai não ingere bebida
alcoólica
e não faz uso de drogas e que pratica as agressões em plena
consciência
; Que hoje de
madrugada
a declarante chegou em casa visto que estava chegando de uma festa e ao adentrar em sua casa seu pai
ja
o recebeu lhe dizendo que iria lhe bater;
Que a declarante adentrou e foi para o quarto onde seu filho estava dormindo e então seu pai entrou no quarto e começou a lhe ameaçar dizendo "eu vou moer
voce
no cacete" e partiu pra cima e lhe puxou pelo cabelo e desferiu tapas na sua cara e a
declarante

ja
estava ligando para o namorado e ele ouviu os gritos da
declarante
e então o namorado retornou e bateu na porta e então seu pai parou e foi ver quem estava na batendo na porta; Que o namorado PEDRO acionou a
policia
e no momento os
policia
pediu para seu pai colocar a mão na cabeça, visto que o pai
ja
estava de posse de uma faca e que seu pai pretendia agredir PEDRO com a faca; Que a
política
teve que abordar seu pai na força poque ele não aceitava ser conduzido pela
policia
; Que a declarante relata que sua mãe estava em casa e estava dormindo e acordou e
presenciou
os fatos; QUE a
declarante
deseja as medidas protetivas visto que teme por sua vida e pela vida de sua mãe, visto que desde criança
presenciou
o pai agredir a mãe e a sim mesma; Que o pai inclusive é agressivo com os pais dele; Que a declarante relata que aparentemente
nao
apresenta lesões mas que foi agredida com tapas na cara e foi puxada pelos cabelos e caiu no chão; Que a declarante relata que seu pai se batizou na igreja Congregação Cristã e disse que iria mudar e então a mãe reatou o relacionamento de
tres
anos que
ja
estavam separados, porém o pai nunca mudou;” (ID. 192945028 - Pág. 6)

Os policiais militares que participaram da ocorrência narram que, ao chegarem no local,

e
ncontraram a vítima em visível estado de desespero, chorando e sendo amparada por terceiros. De imediato, a guarnição prestou assistência à vítima e adentrou o quintal da residência, onde localizou o suspeito, que se encontrava visivelmente alterado. Ao ser dada ordem legal para que colocasse as mãos sobre a cabeça, o indivíduo tentou investir contra a equipe policial, sendo necessário o uso moderado da força física para contê-lo, em razão de sua resistência ativa à abordagem. Vejamos:

Depoimento do PM Sidney
Brolezi
do Nascimento: “QUE RELATA O DEPOENTE QUE ESSA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA PELO COMUNICANTE PARA AVERIGUAR UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA AVENIDA BARRA DO BUGRES. QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO COMUNICANTE, UM HOMEM ESTARIA AGREDINDO UMA MULHER NO LOCAL. QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA INDICADA, A GUARNIÇÃO SE DEPAROU COM A VÍTIMA EM FRENTE AO IMÓVEL, EM VISÍVEL ESTADO DE DESESPERO, CHORANDO E SENDO AMPARADA POR TERCEIROS. QUE DE IMEDIATO, A GUARNIÇÃO PRESTOU APOIO ÀVÍTIMA E
ADENTRAMOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, ONDE ESTAVA O SUSPEITO, VISIVELMENTE ALTERADO. QUE FOI DADA ORDEM LEGAL PARA QUE
O MESMO
COLOCASSE AS MÃOS SOBRE A CABEÇA, MOMENTO EM QUE ELE TENTOU INVESTIR CONTRA A GUARNIÇÃO. QUE DIANTE DA TENTATIVA, FOI NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA PARA CONTER O INDIVÍDUO, O QUAL RESISTIU ATIVAMENTE ÀABORDAGEM. APÓS SER DOMINADO, O SUSPEITO FOI ALGEMADO CONFORME PRECONIZA A SÚMULA 11 DO STF E CONDUZIDO ÀDELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BARRA DO BUGRES PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. EM RELATO ÀGUARNIÇÃO, A VÍTIMA INFORMOU QUE O AGRESSOR É SEU PAI E QUE AS AGRESSÕES SÃO RECORRENTES. SEGUNDO ELA, NA PRESENTE DATA ELE A AGREDIU COM DIVERSOS TAPAS NO ROSTO, PUXÕES DE CABELO E PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE. DIANTE DOS FATOS, FOI REGISTRADO O PRESENTE B.O E O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE
POLICIA
CIVIL DE BARRA DO BUGRES SEM LESÃO CORPORAL.;”

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos. Nesse sentido:

[...]

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação

ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza N
ucci:

[...]

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, na
lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

[...]

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

[...]

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-
se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
) e, especialmente, da integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, acolho o pedido ministerial na presente audiência, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado LUCIVALDO CONCEICAO MARTINS, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.
[...]

Na hipótese
, o paciente,
em tese, teria ameaçado a vítima
, que é sua filha,
com expressões como “
vou moer você no cacete
”
;
e, em seguida, a puxado pelos cabelos e desferido tapas em seu rosto, circunstâncias
,
essas,
que
, ao menos neste juízo inicial, justificam a
manutenção
da medida extrema.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou que “A
vítima, em seu
depoimento prestado perante a autoridade policial, esclarece ser filha do autor das agressões e relata que, desde a infância, presenciou episódios recorrentes de violência doméstica praticados por seu pai contra sua mãe, bem como sofreu, ela própria, agressões físicas por parte dele
”, razão pela qual,
a priori,
a manutenção do cárcere cautelar
do paciente

está
justificada
com o fim
de obstar a
sua
contumácia delitiva.

Por fim
consta do decreto da prisão preventiva que
a polícia
foi acionada pelo namorado da vítima, o qual foi contatado por ela
,
e
ao chegar encontrou o agressor de posse de uma faca,

com a qual pretendia feri
r o namorado da vítima
. Diante da resistência do acusado, os policiais precisaram usar força para

contê-lo e realizar sua condução.

Com efeito, infere-se, pois, do édito judicial acima transcrito, que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada em decorrência da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas por ele, eis que supostamente atingiu de forma violenta a vítima com
puxões de cabelo, tapas no rosto
e ameaças,
revelando
extrema periculosidade.

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, as quais justificam que a custódia cautelar do paciente se faz necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Depreende-se, ainda, da decisão acima reproduzida que não foi a primeira vez que paciente possivelmente cometeu crime, circunstâncias, essas, que configuram, a priori, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa.

Ademais disso, a prisão preventiva
do paciente
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual
“
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.
”

Diante disso,
deve ser registrado
que, ao menos nesta
inicial
, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Ainda, embora

o
impetrante te
nha
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Convém salientar que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, não se confundindo, portanto, com o cumprimento de pena. Assim, o encarceramento processual, desde que fundado nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, não caracteriza, por si só, afronta ao princípio da presunção da inocência, tampouco configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Assim, não despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)gravidade concreta do crime; b)envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d)particular e anormal modo de execução do delito;e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.(InCódigo de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o c
á
rcer
e

ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
"A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures,
já havia agredido a vítima e sua genitora em momentos anteriores
.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Lucivaldo
Conceição Martins
, e por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025